Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos à execução, como regra, não são dotados de efeito suspensivo. Contudo, a lei processual prevê a possibilidade de sobrestamento do processo forçado quando requerido pelo embargante, se verificados dois requisitos: I. a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução e; II. os pressupostos para a concessão da tutela provisória.
2. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo embargante.
3. Somente em situações excepcionalíssimas, a doutrina e jurisprudência admitem a atribuição de efeitos suspensivos, não obstante a falta de segurança do juízo, situação não revelada pelo caso sub judice.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.